Tribunal: TJMT
Processo: 1020052-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020052-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SUIZA SABINO - CPF: 032.468.461-46 (AGRAVADO), HELIA MARIA CAETANO SABINO - CPF: 648.911.601-44 (AGRAVADO), HELIA MARIA CAETANO SABINO - CPF: 648.911.601-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE.

TRATAMENTO DE
ELETROCONVULSOTERAPIA
.

DIREITO À SAÚDE.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde da agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1020052-80.2024.8.11.0000 COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: SUIZA SABINO, representada por HELIA MARIA CAETANO SABINO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Capital, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (autos n. 1028654-34.2024.8.11.0041)
,
em que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante custeie e autorize,
“no
prazo de até 72 horas, o tratamento indicado pelo médico assistente no Id. 161497426, consistente em Eletroconvulsoterapia, na quantidade de sessões prescritas, a serem realizadas por equipe médica técnica capacitada, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.”

A agravante faz uma síntese dos fatos, e aduz que não foram demonstrados requisitos necessários a concessão da liminar pelo Juízo da causa.

Sustenta que o tratamento foi negado por não integrar o contrato firmado entre as partes e porque não está incluído no rol de procedimentos da ANS RN 465/2021.

Assevera que as operadoras de saúde não podem ser forçadas a realizar todo e qualquer procedimento solicitado por seus clientes, e no caso, há expressa disposição regulamentar da ANS dispondo sobre a possibilidade de negativa do procedimento denominado “Eletroconvulsoterapia”.

Alega o quadro clinico do agravado não se enquadra em situação de urgência/emergência, segundo a definição da Lei n. 9.656/98.

O
tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento fora do rol pela parte Agravada, ao arrepio da lei e do contrato.

Alega que a manutenção da decisão agravada implicará desequilíbrio financeiro, pois não está provisionado o valor pela parte agravada para os tratamentos solicitados.

Argumenta sobre ausência de probabilidade do direito e irreversibilidade da medida.

Ao final, requer a concessão liminar para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para
a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso
. N
ão sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado o agravado preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à agravante prejuízo de difícil reparação.
(id. 22808251).

Liminar indeferida. (id. 228472666)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 233898692)

O parecer do Ministério Público é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Capital, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (autos n. 1028654-34.2024.8.11.0041)
,
em que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante custeie e autorize,
“no
prazo de até 72 horas, o tratamento indicado pelo médico assistente no Id. 161497426, consistente em Eletroconvulsoterapia, na quantidade de sessões prescritas, a serem realizadas por equipe médica técnica capacitada, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.”

A agravada ingressou ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral e pedido de antecipação de tutela contra a agravante, com objetivo que ela custeie/autorize integralmente o tratamento indicado pelo médico assistente no Id. 161497426, consistente em Eletroconvulsoterapia,

tendo em vista a recusa do plano de saúde.

A recusa na autorização para custeio integral do tratamento de Eletroconvulsoterapia, indicado pelo médico que assiste a agravada, sob a justificativa de que não é previsto na Resolução da ANS, e não está coberto pelo contrato, não se afigura razoável, pois se a médico recomendou o tratamento, não há porque negá-los ao paciente.

Oportuna a transcrição de trecho da decisão agravada:

“(...)

O caso dos autos se insere na hipótese disposta no inciso I, § 13o, artigo 10 da Lei n.o 9.656/98, alterada pela Lei n.o 14.454/22, pois a partir do relatório médico anexo nos autos (Id. 161497426) e Resolução CFM n.o 2.057/2017, verifico que se trata de tratamento com reconhecida eficácia terapêutica.

Este E. Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora ou seguradora de saúde não pode se basear apenas na previsão de Resolução Normativa da ANS, que registra diretrizes de utilização para um determinado procedimento, que não podem ser consideradas de forma restritiva, a ponto de superar a indicação médica necessária para identificar qual o procedimento terapêutico mais apropriado ao combate da patologia que acomete o paciente. Cito:

(...)

Ressalto que a demonstração de emergência na realização de um tratamento médico expressamente indicado por médico auxiliar (Id. 161497426), justifica, inclusive, a não observância dos limites obrigatórios dos planos de saúde (conforme estabelecido no art. 35-C da Lei 9.656/1998). Faço referência a uma decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

(...)

Ao analisar os autos, constata-se que a autora demonstrou de forma convincente a probabilidade do direito invocado ao apresentar o relatório de suas condições médicas e a solicitação de tratamento encaminhada para a operadora do plano de saúde (Id. 161497424).

Além disso, os documentos anexos aos autos comprovam a vigência incondicional do plano de saúde contratado pela parte Autora (Id. 161497425). Isso é reforçado pelo elemento fático-probatório incluído nos autos, eliminando qualquer dúvida sobre o contrato em vigor entre as partes.

Dessa forma, não se afigura razoável a manutenção do risco à saúde e à vida da parte Autora, expondo a possibilidade de piora do quadro, em se aguardar o deslinde do feito, mormente quando presentes em sede perfunctória os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória.

Nessa esteira, entendo que a recusa realizada pelo plano de saúde configura conduta nitidamente autoritária e imprópria, isto porque a negativa dos procedimentos médicos a serem realizados, diante de um quadro de emergência, é contrária à natureza e finalidade dos contratos de saúde.

Dessa forma, tal conduta acaba por restringir indevidamente o exercício de direitos consumeristas da parte Autora, havendo claro risco ao resultado útil do processo, visto que coloca em risco o próprio direito à saúde da segurada.

Ainda em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, perfaz evidenciado, além de tudo, senão pelo risco de agravamento do quadro clínico da parte Requerente, devendo prevalecer neste momento processual o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque a não realização dos procedimentos recomendados pela profissional de saúde poderá implicar em agravamento do estado de saúde física da autora.

Por fim, quanto ao perigo da irreversibilidade, há de se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do segurado, sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados pela Requerida em decorrência do custeio dos tratamentos médicos indicados para a parte Autora poderão ser recompostos a posteriori, pelos seus próprios meios (Art. 302 CPC).

Além disso, conforme dispõe o art. 302 do CPC, na hipótese de o mérito da ação ser improcedente, os danos de natureza meramente patrimonial da parte requerida poderão ser reparados pela parte autora.

(...)”

Extrai-se dos autos que a agravada tem 34 (trinta e quatro) anos, em 2015 foi diagnosticada problemas psiquiátricos (CID-10 - F25 ),

já passou por todas as etapas de otimização farmacológica, e o quadro atual se encontra com delírios persecutórios, heretoagressividade, humor depressivo e ideação suicida
.

Dos relatórios médicos, nota-se que o agravante tem risco iminente de morte, razão pela qual a médica solicitou em caráter de urgência o início do tratamento.

Note-se que se está diante de uma doença diagnosticada e que o tratamento pretendido visa melhora na qualidade de vida da paciente e evitar que seu quadro se agrave.

Dessa forma, a agravada tentou obter extrajudicialmente o tratamento prescrito pelo profissional que a acompanha, mas obteve a negativa da requerida, ao fundamento de que
“não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, tampouco consta no contrato vigente, razão pela qual, foram negados.”

Entretanto, é de bom mencionar que o contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Ainda, tratando-se de procedimento tecnicamente prescrito como providência necessária à manutenção da saúde mental e diminuição de riscos à usuária, a circunstância de integrar ou não o rol previsto pela ANS ou constar ou não do pacto celebrado tem aspecto secundário.

Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE AUTORIZE/CUSTEIE AS SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA, NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO AO AGRAVADO – RECUSA DA OPERADORA – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Demonstrado nos autos que, embora nas conste na legislação de regência ou no contrato entabulado entres as partes, a cobertura de tratamento denominado “eletroconvulsoterapia”, este se revela como método de abordagem terapêutica na área de psiquiatria, cujo procedimento, este sim encontra-se previsto tanto no rol obrigatório expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como no contrato entabulado entre as partes. Logo, não há falar em negativa do tratamento. Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida. (N.U 1029019-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029823-19.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE COM DEPRESSÃO SEVERA, SEM RESPOSTA A MEDICAMENTO/PROCEDIMENTOS ANTERIORES – SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO URGENTE COM ELETROCONVULSOTERAPIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS – NEGATIVA INDEVIDA – PROCEDIMENTO REGULAMENTADO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO N. 1.640/2002 - §§ 12 E 13 AO ART. 10 DA LEI No 9.656/1998 – RISCO À SAÚDE E VIDA DO PACIENTE - REQUISTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Eletroconvulsoterapia é procedimento regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução n. 1.640/2002 que, em seu art. 1o, reconhece a "eletroconvulsoterapia (ECT), como método terapêutico eficaz, seguro, internacionalmente reconhecido e aceito.

Diante da recente alteração legislativa provocada pela edição da Lei no 14.454/2022, que adicionou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/1998, é possível a cobertura de procedimentos ou tratamentos que não estejam previstos no Rol da ANS quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, sendo este o caso dos autos.

Dessa forma, evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do agravado.” (N.U 1015033-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Quanto ao pedido de caução, não vislumbro a possibilidade de irreversibilidade da medida.

Sendo assim, a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024